Tribunal: STF
Processo: HC 169137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL REJEITADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wellington Corrêa da Costa Junior e Marco Aurélio Torres Santos, advogados, em benefício de Nedson Lemos Lamatina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2019, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 418.217, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de cento e treze anos e quatro meses de reclusão, em regime integralmente fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I, III, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal, seis vezes, e pelo mesmo crime, duas vezes, na forma do inc. II do art. 14.
    3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proveu parcialmente a apelação defensiva apenas para estabelecer “o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena”.
    Esse acórdão transitou em julgado em 25.7.2007.
    4. Em 28.2.2013, a defesa do paciente ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PROVIMENTO CONDENATÓRIO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA E DE QUE A FIXAÇÃO DA PENA SE DEU EM DESCONFORMIDADE COM TEXTO EXPRESSO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE. 
    Na verdade, o tema relativo à pronúncia não pode ser objeto desta ação, que não pode ser manejada como se fosse o recurso inominado previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal. É que a pronúncia é mera decisão interlocutória não terminativa. Mesmo assim, não é sacrifício consignar que a pronúncia, devidamente fundamentada, atende ao estabelecido no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, pelo que não se pode falar em nulidade. 
    Da mesma forma, a revisão criminal não equivale a outra apelação, sobretudo sem nada inovador. E, a condenação, ao contrário do alegado, está em consonância com a prova e deve ser mantida. As penas guardam proporcionalidade com a conduta praticada e não se pode entendê-las exorbitantes. 
    Pedido julgado improcedente. Unanimidade”.
    5. A defesa do paciente ajuizou, em 16.4.2017, outra revisão criminal, rejeitada liminarmente pelo Relator, Desembargador Luiz Noronha Dantas, em 27.5.2017.
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pelo Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PROCESSUAL PENAL – SÊXTUPLO HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO, PELA TORPEZA DA MOTIVAÇÃO, PELO USO DE MEIO CRUEL, PELO EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELA CONEXÃO TELEOLÓGICA, ALÉM DE DÚPLICE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADA, PELA TORPEZA DA MOTIVAÇÃO, PELO USO DE MEIO CRUEL, PELO EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELA CONEXÃO TELEOLÓGICA – EPISÓDIO OCORRIDO NA COMARCA DE NOVA IGUAÇÚ – INSURREIÇÃO DEFENSIVA DIANTE DE DECISUM DE REJEIÇÃO LIMINAR, POR SE TRATAR DE MEDIDA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, MERCÊ DA INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE EQUÍVOCO DECISÓRIO E QUE PERMITA A REDUÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA, REITERANDO ENTENDIMENTO QUANTO AO CABIMENTO, MERCÊ DA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ART. 621, INC. Nº I, DO C.P.P., DA INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA À HIPÓTESE, POR ENVOLVER INFRAÇÕES PENAIS DE MESMA NATUREZA E QUE TERIAM SIDO PERPETRADAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO, ALÉM DOS MESMOS DESÍGNIOS, COM A IMPOSIÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A MAIOR DAS PENAS INDIVIDUALMENTE ALCANÇADAS, PRETENDENDO REVERTER A ORIGINÁRIA CONDENAÇÃO EM REGIME DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, A 113 (CENTO E TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES, QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO JULGADA PELA E. 5ª CÂMARA CRIMINAL DESTE PRETÓRIO, EM ACÓRDÃO DA LAVRA DA E. DESª ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA, DEU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA ESTABELECER O REGIME CARCERÁRIO INICIALMENTE FECHADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL – DESMERECE ACOLHIDA A PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA, EM SE TRATANDO DE TESE QUE SEQUER FOI ANTERIORMENTE AGITADA NESTES AUTOS, INCLUSIVE EM SEDE DE APELO, A REAFIRMAR NÃO SÓ A AUSÊNCIA DE PROVA NOVA QUANTO AO CASO VERTENTE, COMO TAMBÉM A INOCORRÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO DECISÓRIO, DE CONFORMIDADE, INCLUSIVE, COM DECISÃO PROFERIDA PELO E. S.T.J., EM CASO ABSOLUTAMENTE ANÁLOGO AO PRESENTE, MERCÊ DA IMPETRAÇÃO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL, REJEIÇÃO LIMINAR DE REVISÃO CRIMINAL, QUE VISAVA A INCIDÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA PRETERITAMENTE INÉDITA, E, PORTANTO, DESCABIDA, SOBRE CONDENAÇÃO OPERADA EM FACE DE DÚPLICE HOMICÍDIO, TRIPLAMENTE QUALIFICADO, E POR PROMOÇÃO DE FUGA ARMADA, OCORRIDOS NA ILHA DO GOVERNADOR, COMARCA DA CAPITAL DESTA UNIDADE FEDERATIVA, INCLUSIVE PARA CONSOLIDAR O RECONHECIMENTO DE UM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES, MAS CUJAS PENAS PRINCIPAIS FORAM MITIGADAS, RESPECTIVAMENTE DE 18 (DEZOITO), PARA 15 (QUINZE) ANOS E DE 17 (DEZESSETE) PARA 14 (QUATORZE), DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS, MAS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NESTES MOLDES (HC Nº 326.382-RJ, RELATORA MIN. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA) – DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.
    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 418.217, denegado pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, em 1º.2.2019.
    A decisão denegatória do habeas corpus foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do pleito (AgRg na RvCr 2.706/PE, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/11/2014), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade em decisão monocrática que indefere in limine litis pretensão manifestamente improcedente, amparada em regimento interno do Tribunal local. (HC 326.382/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).
    2. Ainda que seja possível a correção de erro na dosimetria por meio de ação de revisão criminal, inexistindo análise prévia da circunstância, para o reconhecimento da continuidade delitiva, imprescindível o revolvimento fático-probatório, com o fim de verificar a identidade de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, ausente, portanto, ilegalidade no acórdão impugnado.
    3. Agravo regimental improvido”.
    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes defendem a “necessidade de que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conheça e dê prosseguimento à Revisão Criminal ajuizada, tendo em vista, que, inobstante, em primeiro plano, o Desembargador tivesse conferido vista do feito à Procuradoria Geral de Justiça para Parecer, analisou, ao depois, de forma monocrática o meritum causae, incorrendo, desse modo, em erro in procedendo, o que determina a nulidade do feito e a submissão da ação autônoma ao Grupo de Câmaras Criminais (...)”.
    Alegam que “o Desembargador Relator, violando o procedimento normal de submissão do feito à Parecer do Ministério Público, ao Revisor e, ainda, oportunizando a sustentação oral, só pode indeferir liminarmente a inicial em casos excepcionais e que se referem a aspectos processuais (v.g., má instrução do pedido e inconveniência do apensamento dos autos originais)”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Os subscritores da presente protestam, inicialmente, pelo conhecimento da matéria, nem que seja de ofício, uma vez que o v. Acórdão ora questionado feriu, como visto, flagrantemente o posicionamento desta Excelsa Corte. 
    Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que seja determinado que o Tribunal a quo conheça da Ação Revisional lá ajuizada e dê o regular prosseguimento, remetendo-se o feito ao Desembargador Revisor, uma vez que caracterizado se encontra, pelos motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista a necessidade da celeridade do feito. 
    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne esse EXCELSO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro remeta os autos ao Revisor, propiciando, assim, o julgamento da ação revisional nos moldes legais (art. 625, do CPP)”.
    8. Em 30.4.2019, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações e determinei vista à Procuradoria-Geral da República.
    As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 418.217, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 121, § 2º, I, III, IV e V (seis vezes), e 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c 14, II (duas vezes), sendo uma delas na conformidade do § 4º, do mesmo art. 121, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 113 anos e 4 meses de reclusão.
    Após o trânsito em julgado, a defesa propôs revisão criminal, que, à unanimidade de votos, foi julgada improcedente.
    A defesa ajuizou segunda Revisão Criminal, em que se argumentava a possibilidade de incidência da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio, a qual foi indeferida liminarmente pelo Relator (fl. 362):
    Tal pleito deveria ter sido formulado junto ao Juízo Executório, por se tratar de competência exclusiva do mesmo, (art. 66, inc. nº III, alínea "a", da L.E.P.), já que a apreciação e a decisão sobre a incidência da continuidade delitiva à hipótese configura modalidade de unificação de penas, de modo que, sem o Requerente tenha adotado tal prévia iniciativa, haverá supressão de instância e violação ao princípio do Juiz Natural.
    Mas mesmo que assim não o fosse, inexiste prova nova ou de equívoco decisório, ou ainda, que permita a redução de sanção imposta, e o que não passou despercebido à sempre atenta Procuradoria de Justiça, que assim se manifestou no seu judiciosa Parecer.
    Assim e uma vez desatendidos os pressupostos ao manejo deste especialíssimo e extraordinário mecanismo procedimental, pois se constitui em ação autônoma, e não em Recurso sobre outro Recurso, a Apelação, outra legítima alternativa não se apresenta senão a rejeição liminar da presente, por se perfilar como medida manifestamente improcedente, e o que se profere com fulcro na conjugação estabelecida entre os arts. 932, inc. nº III, primeira figura, 1011, inc. nº I, ambos do C.P.C., e 3º do C.P.P.
    Interposto agravo regimental, o Colegiado de origem negou provimento ao recurso sob os fundamentos que seguem (fls. 398-399):
    Desmerece acolhida a pretensão recursal defensiva, em se tratando de tese que sequer foi anteriormente agitada nestes autos, inclusive em sede de Apelo, a reafirmar não só a ausência de prova nova quanto ao caso vertente, como também a inocorrência de qualquer equívoco decisório, de conformidade, inclusive, com Decisão proferida pelo E. S.T.J., em caso absolutamente análogo ao presente, mercê da impetração de writ substitutivo de Recurso Especial, manejado contra Acórdão que manteve, em sede de Agravo Regimental, Rejeição Liminar de Revisão Criminal, que visava a incidência de continuidade delitiva preteritamente inédita, e, portanto, descabida, sobre condenação operada em face de dúplice homicídio, triplamente qualificado, e por promoção de fuga armada, ocorridos na Ilha do Governador, Comarca da Capital desta Unidade Federativa, inclusive para consolidar o reconhecimento de um concurso formal impróprio de crimes, mas cujas penas principais foram mitigadas, respectivamente de 18 (dezoito), para 15 (quinze) anos e de 17 (dezessete) para 14 (quatorze), diante do não conhecimento do mandamus, mas com a concessão da ordem de ofício, nestes moldes (HC nº 326.382-RJ, Relatora Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA).
    Assim sendo, voto pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, mantendo-se, in totum, a combatida Decisão Monocrática de Rejeição Liminar.
    Como se observa, a revisão criminal foi indeferida liminarmente, uma vez que considerada sua manifesta improcedência diante do não cumprimento de qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP, bem como porque a tese arguida – reconhecimento da continuidade delitiva – não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem na sentença condenatória e por aquela Corte em recurso de apelação.
    A jurisprudência desta Corte Superior posiciona-se no sentido de que, não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do pleito (AgRg na RvCr 2.706/PE, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/11/2014), não havendo se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em decisão monocrática que indefere in limine litis pretensão manifestamente improcedente, amparada em regimento interno do Tribunal local (HC 326.382/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).
    Além do mais, mesmo que seja possível a correção de erro na dosimetria por meio de ação de revisão criminal, inexistindo análise prévia da circunstância, para o reconhecimento da continuidade delitiva, imprescindível o revolvimento fático-probatório, com o fim de verificar a identidade de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, ausente, portanto, ilegalidade no acórdão impugnado. (…)
    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (grifos nossos).
    11. Ao manter a negativa de processamento da segunda revisão criminal ajuizada pela defesa em segunda instância, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de inexistir “vulneração do princípio da colegialidade em decisão monocrática do relator que julga pedido ou recurso manifestamente incabível ou improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula ou entendimento reiterado do respectivo Tribunal” (RHC n. 124.968-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).
    Nesse mesmo sentido: HC n. 160.213-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019; HC n. 152.860-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; Pet n. 7.168-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2018; RvC n. 5.448-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8.4.2016.
    Nessa mesma linha, o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “(...) 8. Conforme devidamente apontado nas instâncias precedentes, a revisão criminal que se pretende ver processada foi devidamente obstada em razão do desatendimento aos pressupostos de admissibilidade da ação, que são de observância obrigatória sob pena de rejeição liminar, exatamente como ocorreu na hipótese vertente.
    9. Com efeito, infere-se dos autos que o indeferimento (liminar) da revisão criminal que se pretende ver processada assentou-se essencialmente na ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, I, II, e III, do CPP1, consignando-se ainda a inviabilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre os vários homicídios qualificados consumados/tentados praticados pelo paciente, por se tratar de tema não apreciado ' porque não suscitado ' na sentença condenatória, no acórdão da apelação defensiva e na primeira revisão criminal ajuizada pela Defesa, em verdade constituindo tese inovadora, inaugurada apenas e tão somente no âmbito do segundo pedido revisional.
    10. Asseverou-se ainda, acertadamente, que a análise originária do tema insere-se na competência do Juízo natural da causa, qual seja, o Juízo das Execuções Penais a teor do disposto no art. 66, III, ‘a’, da LEP2, tendo em vista que a questão diz com a eventual unificação de penas.
    11. A propósito, o Eg. TJRJ ao desprover o agravo regimental da Defesa bem apontou que ‘Desmerece acolhida a pretensão recursal defensiva, em se tratando de tese que sequer foi anteriormente agitada nestes autos, inclusive em sede de Apelo, a reafirmar não só a ausência de prova nova quanto ao caso vertente, como também a inocorrência de qualquer equívoco decisório, de conformidade, inclusive, com Decisão proferida pelo E. S.T.J., em caso absolutamente análogo ao presente. (…).’ (e-STJ fl. 398) (…)
    13. Assim, ausentes os pressupostos necessários ao processamento do pedido revisional (CPP, art. 621) e considerando-se que o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) foi suscitado apenas no bojo da segunda revisão criminal, é manifesto o descabimento da ação revisional, também sendo inviável a análise (per saltum) do tema de fundo, sob pena de indevida supressão de instância.
    14. Apenas título de argumentação, oportuno registrar que eventual análise das circunstâncias em que os vários homicídios foram praticados, para fins de incidência (ou não) da regra prevista no art. 71 do CP, demandaria, invariavelmente, incursão no contexto fático-probatório, providência que se sabe totalmente inviável nos estreitos limites do writ. (…)
    15. Por fim, a incidência da regra prevista no art. 71 do CP3 pressupõe, necessariamente, que os vários homicídios pelos quais o paciente foi definitivamente condenado tenham sido praticados nas mesmas ‘condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes’, circunstâncias impossíveis de serem aferidas em sede de writ”.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora